Tribunal: TJMT
Processo: 1038368-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038368-28.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HERMANO PIASSI PIMENTA - CPF: 086.994.451-72 (APELANTE), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), GABRIEL JOHN MESQUITA E SILVA - CPF: 013.181.351-09 (APELADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), GUILHERME SANDOVAL GONCALVES MARINI - ME - CNPJ: 19.908.069/0001-46 (APELADO), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ANIMAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANIMAL QUE APRESENTOU CLAUDICAÇÃO AO INICIAR A DOMA. ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE CIRURGIA ANTES DA AQUISIÇÃO. NÃO COMPROVADO. ARGUMENTO DE VÍCIO OCULTO CONSISTENTE EM OMITIR A EXISTÊNCIA DE DOENÇA ARTICULAR DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos o semovente apresentou a patologia 1 ano e 4 meses após a compra, e a parte autora não comprovou que o animal passou por cirurgia e nem que o proprietário tinha conhecimento de eventual doença articular degenerativa.

2. A
prova da ocultação da doença articular degenerativa do animal adquirido ou ainda de existência de cirurgia anterior a aquisição são os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, cabendo, portanto, ao mesmo o ônus da prova, segundo o art. 373, I do CPC. A ausência de comprovação dos argumentos impede a procedência da ação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Hermano Piassi Pimenta
(Id. 129149214)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação no 1038368-28.2018.8.11.0041, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido deduzido na reconvenção

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o magistrado de primeira instância não valorou corretamente a prova oral produzida nos autos, recepcionando testemunhas tão somente como informantes, bem como ignorando os depoimentos;
2)
a sentença foi omissa sobre o fato de duas testemunhas divergirem gravemente em suas declarações sobre fato determinado;
3)
a condenação dos apelados ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 129149218).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Hermano Piassi Pimenta ingressou com ação de rescisão de contrato de compra e venda c/c/ indenização por danos morais e materiais contra Gabriel John Mesquita e Silva e Guilherme Sandoval Marini – ME (MG Leilões), pleiteando a rescisão de contrato de compra e venda de animal, com devolução do valor pago, inexigibilidade de quaisquer valores dessa relação jurídica, reparação dos danos materiais suportados até a devolução e indenização por dano moral.

Aduziu que
em 14/04/2017
,
adquiriu, por meio de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio, o equino PEPPY JUNEWOODS, animal puro-sangue da raça quarto de milha, propriedade do senhor Gabriel John Mesquita e Silva, pela importância de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), divididos em 36 parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais). Segundo o requerente, o negócio, embora tenha sido realizado um dia após o leilão, foi intermediada nos termos deste, pela MG Leilões, na pessoa do senhor Guilherme Marini.

Mencionou que no início de 2018 quando iniciada a doma, o animal apresentou claudicação ao caminhar, trotar e galopar, lesões estas que inviabilizaram seu uso regular.

Relatou que “Como o 1o requerido exigiu laudo técnico da deficiência, o animal foi examinado e ficou internado no período de 31/07/2018 à 15/08/2018 na Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais da Universidade Federal de Mato Grosso — UFMT, conforme documentos em anexo, sendo atestada a existência de cicatriz na face lateral da articulação metacarpo falangeana esquerda e atrofia do músculo peitoral descendente esquerdo.” (Id. 12914170, pág. 3)

Argumentou que tentou sem êxito à resolução do contrato, restituição integral do valor pago junto ao primeiro requerente, que apesar de agir em boa-fé para solucionar a questão, negou-se em restituir o pagamento, visto a convicção deste quanto a perfeita conservação do animal antes da compra.

Sustentou que, “O animal não sofreu simples escoriação decorrente de transporte como assegurou e garantiu o senhor GUILHERME MARINI responsável pela empresa prestadora de serviços de compra e venda de animais por meio de leilão (MG LEILÕES — 2a requerida). Na verdade, o animal já tinha sofrido procedimento cirúrgico e possuía cicatriz que foi ocultada e/ou dissimulada no ato de compra e venda.” (Id. 129141470, pág. 4)

Esclareceu que, após o laudo apresentado pela veterinária que atendeu o equino a pedido do autor, este entendeu por cessar o pagamento estabelecido no contrato, tendo cumprido apenas 15 parcelas vencidas até a data da notificação extrajudicial enviada aos requeridos, que totalizam, sem atualização monetária, o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Ao final requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato de compra e venda. Condenar os requeridos a restituição do valor de
R$ 4.500,00
corrigido monetariamente, referente às parcelas pagas;
Condenar os requeridos
pelas perdas e danos materiais que deverão ser calculados durante todo o período que o animal estiver sobre a posse do Requerente e que atualmente perfaz o valor atual de
R$ 26.574,56
, assim como ao pagamento de morais no valor de
R$ 15.000,00
;

A liminar requerida foi indeferida.

O apelante/autor interpôs recurso de agravo de instrumento que foi desprovido.

A parte ré apresentou contestação rebatendo os argumentos da inicial, e, apresentou reconvenção requerendo que o autor fosse condenado a pagar os valores devidos. A contestação foi impugnada.

Após a instrução processual os autos foram conclusos e foi proferida a sentença, ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos que o animal foi adquirido em
abril de 2017
e segundo consta do laudo veterinário, datado de
13 de agosto de 2018,
começou a apresentar problemas
nos últimos 60 dias
a contar da data em que foi encaminhado para realização do laudo veterinário, confira-se:

“[...] Queixa principal: Proprietário adquiriu o animal há 1,5 anos. Relatou que o comprou com uma cicatriz e aumento de volume no boleto esquerdo. Há 60 dias apresentou um problema no casco do membro torácico direito, não apoiando o mesmo, sendo tratado com melhora efetiva. Após 2 semanas, voltou a trinar e começou a claudicar do membro torácico esquerdo. [...]” (ID.129141473)

Ao final o laudo veterinário concluiu pela
suspeita
de doença articular degenerativa (Id. 129141473, pág. 8), portanto,
o laudo não é conclusivo no que se refere a prévia existência de doença articular degenerativa
.

Outro ponto a se destacar é o fato do laudo pericial não indicar a existência de prévia cirurgia no animal.

Nesse caminhar, da análise dos autos não identifico nenhum documento que indique que o semovente possuía a doença articular degenerativa em abril de 2017 ou que tenha sido submetido a uma cirurgia antes da sua aquisição pelo recorrente.

Do mesmo modo, diverso do que sustenta a parte recorrente a prova oral colhida nos autos não é apta a infirmar a sentença. Explico:

O recorrente menciona que os depoimentos das testemunhas Larissa Vieira da Costa Santos e Naia Girardi, ambas veterinárias, são contraditórios, uma vez que “
LARISSA, indagada pelo juiz, disse ser veterinária, trabalhar para o Haras São Gabriel, e ter realizado inseminação no animal objeto da demanda; afirmou tê-lo acompanhado até ser vendido e que o mesmo
nunca sofreu qualquer tipo de intercorrência ou intervenção veterinária, nem sofreu lesão ou tratamento no haras onde nasceu
.N NAYA, por seu turno, disse que o animal passou sim por
tratamento ambulatorial de curativo, teve uma escoriação (machucado) na pele, fez procedimento de bandagem, achou que era irrelevante a lesão e, por isso, na época não comunicou o proprietário
.” (Id. 129149214, pág. 6, destaques no original)

Defende que se trata de fato relevante ao deslinde da causa não podendo ser ignorado pelo magistrado de origem.

Malgrado o argumento do recorrente o depoimento da veterinária Naia Girardi
não é suficiente para comprovar que o animal possuía alguma doença articular degenarativa quando foi adquirido, bem como
não comprovou que o animal sofreu alguma intervenção cirúrgica
anterior a aquisição do animal
.

Ao ser questionada pelo magistrado de primeira instância se o animal sofreu algum tipo de tratamento, seja cirúrgico ou ambulatorial, a médica veterinária Naia Girardi respondeu: que o animal não passou por nenhum procedimento cirúrgico, mas tão somente por um tratamento ambulatorial de curativo em razão de uma escoriação na pele do membro direito. Afirmou ainda que o cavalo não precisou de nenhum tratamento veterinário para o membro posterior esquerdo. Asseverou que durante o período em que o cavalo esteve no haras ele não possuía nenhum sinal de doença articular degenerativa. (Arquivo “Audiência no processo n.o 1038368-28.2018.8.11.0041 (Hermano Piassi x Gabriel John Mesquita e Silva e Guilherme Sandoval Gonçalves Marini)-20210708_154520-Gravação de Reun”; 02mm:40ss em diante).

Destarte, o depoimento da médica veterinária Naia Girardi não confirma a tese sustentada pelo recorrente de que o animal teria sido submetido a uma cirurgia, e, nem que o animal possuía uma doença articular degenerativa a época do leilão.

E, a médica veterinária
Larissa Vieira da Costa Santos ao depor também não confirmou que o animal tenha sofrido alguma cirurgia, mas tão somente que o animal passou tratamento ambulatorial de curativo, teve uma escoriação (machucado) na pele, razão pela qual fez procedimento de bandagem.

Do mesmo modo, o senhor Gabriel proprietário do Haras onde o animal nasceu afirmou que
o animal não passou por nenhum atendimento cirúrgico
, mas tão somente foi passada uma pomada em razão de um arranhão na “mão direita” (Arquivo “Audiência no processo n.o 1038368-28.2018.8.11.0041 (Hermano Piassi x Gabriel John Mesquita e Silva e Guilherme Sandoval Gonçalves Marini)-20210708_135700-Gravação de Reun”; 10mm:30ss em diante).

A parte recorrente alega ainda que a testemunha Jociel da Silva “
também disse ter trabalhado no Rancho Raça Forte entre 2013 e 2018, cuidou do animal, era responsável pelo trato; que tinha um “
sinal
” na perna desde quando foi adquirido pelo apelante e no período em que esteve trabalhando no referido rancho nunca se machucou; asseverou, ainda, que era ‘super’ bem tratado.”
(Id. 129149214, pág. 8).

Em seu depoimento o Sr. Jociel da Silva, que atualmente trabalha com venda de veículos, afirmou que trabalhou no haras Rancho Raça Forte do ano de 2013 até agosto de 2018 e a época que o cavalo chegou ao haras e ao ser indagado pelo magistrado sobre o sinal afirmou que: “
que pareceria um machucado do trajeto no caminhão alguma coisa assim
[...] só não me lembro ao certo qual mão é qual seria a mão dele, mas seria na mão bem no boleto dele assim sabe” (02mm56ss e seguintes”, em seguida magistrado questionou se alguém comunicou que essa lesão teria acontecido no transporte, e o depoente respondeu que “
sim [...] não lembro quem foi, mas saiu que tinha sido no transporte
” (03mm:25ss e seguintes) (Arquivo
“Audiência no processo n.o 1038368-28.2018.8.11.0041 (Hermano Piassi x Gabriel John Mesquita e Silva e Guilherme Sandoval Gonçalves Marini)-
20210708_152655-
Gravação de Reun
).

O recorrente defende que o Sr. Jayme Ricardo, instrutor de hipismo, e que viu o animal antes e depois do leilão em que foi adquirido, “afirmou ter visto uma cicatriz na perna esquerda, e, que também o viu pessoalmente na UFMT e não apresentava quaisquer sinais de maus tratos”, e, que “
o animal nunca se machucou ou sofreu lesão sob a guarda do requerente, tanto no período em que o animal esteve no Rancho Raça Forte em Cuiabá quanto no Rancho do domador MARCIO FALCÃO, em Denise (MT)”.
(Id. 129149214, pág. 7).

O Sr. Jayme Ricardo Garcia ao depor afirmou que teve contato como cavalo na UFMT (02mm:45ss) que a veterinária que cuidou do cavalo era aluna dele de hipismo clássico. Relatou que lhe foi informado que o cavalo tinha um problema no boleto esquerdo, mas não foi informado posteriormente qual era o problema no boleto esquerdo (03mm:48ss e seguintes). E, ao responder ao questionamento do patrono do apelante afirmou que “disseram que o cavalo tinha se machucado no transporte, coisa que é muito comum no transportar potro, ele não tá acostumado a ter esse movimento no transporte, então podia ter machucado [...]”, o que, aliás, está em conformidade com o afirmado pelo Sr. Jociel da Silva.

Respondeu, ainda, que foi dito ao Sr. Hermano que o cavalo se machucou no transporte (08mm:31ss e seguintes)
(Hermano Piassi x Gabriel John Mesquita e Silva e Guilherme Sandoval Gonçalves Marini)-
20210708_143616-
Gravação de Reun
).

Destarte, os depoimentos do Sr. Jayme Ricardo e do Sr. Jociel da Silva também não são aptos a provar que o
cavalo já possuía o problema de doença articular degenerativa ou convalidar o a
rgumento do recorrente e que “Na verdade, o animal já tinha sofrido procedimento cirúrgico e possuía cicatriz que foi ocultada e/ou dissimulada no ato de compra e venda.” (Id. 129141470, pág. 4).

A parte recorrente sustenta, ainda, que “A testemunha MÁRCIO FALCÃO disse ter iniciado o processo de doma do animal PEPPY JUNEWOODS e não teve condições de terminar porque o animal chegou no seu rancho com uma cicatriz no membro anterior esquerdo e, em menos de 30 dias, sentiu o referido membro [...]” (Id. 129149214, pág. 8)

O Sr. Márcio Nunes Falcão ao depor esclarece que começou a iniciar a doma, mas não teve condições de terminar, porque o animal chegou com uma cicatriz no membro anterior esquerdo.

Narrou que o animal chegou jovem, ficou um período até se adaptar e ao iniciar a doma não conseguiu terminar, ao ser questionado pelo magistrado de primeira instância se sabia onde o animal teria ficado respondeu que “assim que o seu Hermano comprou ele comentou pra mim que levou ele para o Raça Forte o haras em Cuiabá” (04mm:23ss e seguintes), mas que não sabe quanto tempo ficou no haras Raça Forte. Afirmou ainda que quando chegou
o cavalo estava aparentemente normal e que caminhava normal
(05mm:25ss). (Arquivo: Audiência no processo n. 1038368-28.2018.8.11.0041 (Hermano Piassi x Gabriel John Mesquita e Silva e Guilherme Sandoval Gonçalves Marini)-20210708_151147-Gravação de Reunião).

Vê-se, portanto, que o depoimento do Sr. Márcio tão somente faz prova de que o animal chegou do haras Raça Forte com uma cicatriz, sem precisar qual a origem da cicatriz e nem se o cavalo possuía a doença articular degenerativa ou tenha sofrido alguma cirurgia.

Portanto, ainda que se dê o tratamento de testemunhas e não de informantes às pessoas ouvidas no processo, os seus depoimentos não são aptos a infirmar a sentença combatida.

Assim da análise do conjunto probatório dos autos, tenho que, tanto a prova pericial como a prova oral constante dos autos, não são aptas a comprovar o argumento do recorrente.

Frise-se no caso dos autos é certo que o animal passou por um procedimento veterinário,
consistente em um tratamento ambulatorial curativo, consoante se extrai do depoimento da médica veterinária Naia Girardi
, porém
, não há provas nos autos de que o animal teria passado por tratamento cirúrgico antes da aquisição pelo recorrente.

Fato é que o recorrente
não comprovou que o animal teria passado por tratamento cirúrgico antes do leilão
, e, nem comprovou a existência de vício oculto consistente no conhecimento pelo proprietário de que o animal possui doença articular degenerativa.

Nesse contexto, não há como acolher a tese defendida pelo recorrente, de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022